Tribunal: TJPA
Processo: 0001588-40.2014.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
PROCESSUAL PENAL ? TRÁFICO DE DROGAS ? MACONHA ? DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DOTADOS DE CREDIBILIDADE ? PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA ? RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES ? APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 NO GRAU MÁXIMO. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. A palavra dos policiais é dotada de fé pública, gozando de credibilidade e presunção de veracidade, podendo ser afastada apenas se existirem nos autos elementos capazes de afetar os seus testemunhos. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00015884020148140049
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: LEONARDO DA SILVA BRANDÃO (DEFENSOR PÚBLICO: MARCIO DA SILV CRUZ)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
PROCESSUAL PENAL - TRÁFICO DE DROGAS - MACONHA - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DOTADOS DE CREDIBILIDADE - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA - RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 NO GRAU MÁXIMO. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. A palavra dos policiais é dotada de fé pública, gozando de credibilidade e presunção de veracidade, podendo ser afastada apenas se existirem nos autos elementos capazes de afetar os seus testemunhos. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des.Mairton Marques Carneiro.

Belém, 09 de dezembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00015884020148140049
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: LEONARDO DA SILVA BRANDÃO (DEFENSOR PÚBLICO: MARCIO DA SILV CRUZ)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por
LEONARDO DA SILVA BRANDÃO
em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas penas do art. 33, caput, da lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 2 anos e 1 mês de reclusão e 208 dias multa, em regime aberto, cabendo-lhe a substituição da pena privativa de liberdade por restrição de finais de semana e prestação de serviços à comunidade.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 18 de março de 2014, por volta das 16:00h, policiais militares estavam realizando ronda pela cidade e quando passaram pela 6ª Rua da Invasão Sagrada Família, Bairro Jardim Paraíso, depararam-se com o denunciado LEONARDO DA SILVA BRANDÃO em atitude suspeita, momento em que este tentou empreender fuga se escondendo em uma casa ali próximo, que estava abandonada, porém rapidamente foi alcançado pelos policiais. Não foi encontrada droga com o denunciado, entretanto, após uma revista os arredores da casa, foram encontradas 23 (vinte e três) trouxas de maconha, ocasião em que o acusado confessou que a droga era sua e que tinha comprado de Deivid, conhecido por ¿Tissuda¿; que este entregava a droga para que o acusado a vendesse; que em dois dias conseguia apurar cerca de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), ficando R$ 100,00 (cem reais) com Tissuda e R$ 50,00 (cinquenta reais) com o acusado. Ato contínuo, os policiais diligenciaram até a casa de Tissuda, cujo endereço foi informado pelo denunciado, qual seja: 7ª rua da mesma invasão. Ao chegarem lá, foi verificado que a casa encontrava-se abandonada e após revista na casa, foram encontrados em seu interior 26 (vinte e seis) papelotes de pasta base de cocaína, 02 pedras de oxi, barrilhas, solução de bateria, tesouras, faca e sacos plásticos, tudo para confecção da droga. A droga foi devidamente apreendida, conforme consta no auto de apresentação e apreensão de fl.11 (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 09 de setembro de 2014, fl. 42.

Aduz o Apelante que não foi produzida qualquer prova de autoria, pois as provas testemunhais nada esclareceram com relação à comercialização da droga. Alega que a ausência de elementos seguros que indiquem a autoria, enseja sua absolvição.

Contrarrazões às fls. 70-73.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém,12 de novembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00015884020148140049
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: LEONARDO DA SILVA BRANDÃO (DEFENSOR PÚBLICO: MARCIO DA SILV CRUZ)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por
LEONARDO DA SILVA BRANDÃO
em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas penas do art. 33, caput, da lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 2 anos e 1 mês de reclusão e 208 dias multa, em regime aberto, cabendo-lhe a substituição da pena privativa de liberdade por restrição de finais de semana e prestação de serviços à comunidade.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 18 de março de 2014, por volta das 16:00h, policiais militares estavam realizando ronda pela cidade e quando passaram pela 6ª Rua da Invasão Sagrada Família, Bairro Jardim Paraíso, depararam-se com o denunciado LEONARDO DA SILVA BRANDÃO em atitude suspeita, momento em que este tentou empreender fuga se escondendo em uma casa ali próximo, que estava abandonada, porém rapidamente foi alcançado pelos policiais. Não foi encontrada droga com o denunciado, entretanto, após uma revista os arredores da casa, foram encontradas 23 (vinte e três) trouxas de maconha, ocasião em que o acusado confessou que a droga era sua e que tinha comprado de Deivid, conhecido por ¿Tissuda¿; que este entregava a droga para que o acusado a vendesse; que em dois dias conseguia apurar cerca de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), ficando R$ 100,00 (cem reais) com Tissuda e R$ 50,00 (cinquenta reais) com o acusado. Ato contínuo, os policiais diligenciaram até a casa de Tissuda, cujo endereço foi informado pelo denunciado, qual seja: 7ª rua da mesma invasão. Ao chegarem lá, foi verificado que a casa encontrava-se abandonada e após revista na casa, foram encontrados em seu interior 26 (vinte e seis) papelotes de pasta base de cocaína, 02 pedras de oxi, barrilhas, solução de bateria, tesouras, faca e sacos plásticos, tudo para confecção da droga. A droga foi devidamente apreendida, conforme consta no auto de apresentação e apreensão de fl.11 (...).¿
(sic)

Aduz o Apelante que não foi produzida qualquer prova de autoria, pois as provas testemunhais nada esclareceram com relação à comercialização da droga. Alega que a ausência de elementos seguros que indiquem a autoria, enseja sua absolvição.

A materialidade do delito está comprovada pelos documentos de fls. 16 - auto de apreensão e apresentação, 20 - laudo toxicológico, 34 - laudo definitivo e 12 - auto de entrega (apenso). Ressalto que o laudo de fl. 34 atesta que o material apreendido, 23 trouxas de erva, se trata de maconha.

A autoria está presente nos depoimentos colhidos em juízo. O PM JOSIMAR LEÃO QUEIROZ, fl. 46, declarou que o acusado estava sempre na invasão do café; que se dizia adolescente e parecia pessoa que sofre de distúrbio; que no dia dos fatos o acusado ao ver a polícia se escondeu em uma casa abandonada; que ao encontrarem a droga no local, o denunciado negou que fosse sua, mas em seguida confessou; que o acusado informou o endereço de `Tissuda¿, de quem comprava a droga; que a polícia diligenciou até o local e lá encontrou 2 pedras de oxi, 26 papelotes de pasta base de cocaína, barrilha, tesoura e plástico para embalagem.

Os demais policiais ouvidos em juízo, DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA e REINALDO DA SILVA confirmaram as declarações prestadas pela testemunha JOSIMAR, bem como foram uníssonos em confirmar os depoimentos prestados em sede policial, fls. 05-07 - apenso.

Sendo assim, a pretensão absolutória do réu deve ser afastada, eis que os depoimentos colhidos não deixam margem de dúvidas de que a droga apreendida lhe pertencia. Ademais, a palavra dos policiais é dotada de fé pública, gozando de credibilidade e presunção de veracidade, podendo ser afastada apenas se existirem nos autos elementos capazes de afetar os seus testemunhos, o que inexiste
in casu
, razão pela qual mantenho a condenação do réu pelo delito previsto no art. 33, caput, da lei 11.343/06,

Colaciono o entendimento jurisprudencial:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. 3.Alegação de que a condenação ter-se-ia baseado unicamente em provas colhidas em sede policial. Depoimento das vítimas ratificado em juízo. Prisão em flagrante efetuada por policiais. Testemunho válido. 4. Recurso ordinário ao qual se nega provimento¿. (STF, RHC: 118086 SP, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 03/12/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe16/12/2013)
¿(...) São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.¿ (STJ; AgRg-AREsp875.769; Proc. 2016/0074029-9; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/03/2017).

No que concerne à dosimetria da pena, vejamos.

A pena base foi fixada em 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias multa, diante da existência de uma circunstância desfavorável: a culpabilidade, a qual mantenho, eis que bem fundamentada.

Inexistem circunstâncias agravantes, atenuantes ou causas de aumento da pena. Mantenho a causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da lei 11.343/06, bem como a fração de 2/3, grau máximo, aplicada pelo MM. Juízo
a quo,
diante da pequena quantidade da droga apreendida e do primeiro envolvimento do réu com delitos, sendo as demais condições favoráveis, conforme bem acentuado pelo Juízo. Ademais, considero que a pena definitiva de 2 anos e 1 mês de reclusão em regime aberto e 208 dias multa é suficiente para a reprimenda.

Mantenho ainda a substituição da pena privativa de liberdade por limitação de final de semana e prestação de serviços à comunidade, como bem decidido pelo MM. Juízo
a quo.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 09 de dezembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator